Tribunal: TJES
Processo: 0000136-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-67.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000136-67.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES. TERMO INICIAL A PARTIR DO ADIMPLEMENTO. REAJUSTE CONTRATUAL. DATA-BASE DO ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EM ADITIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Duto Engenharia Ltda., julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores decorrentes de atraso no pagamento de medições contratuais e ausência de reajuste no âmbito do Contrato Administrativo nº 213/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de prescrição suscitada apenas em apelação; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual em razão da existência de título executivo extrajudicial; (iii) verificar se houve atraso nos pagamentos das medições contratuais; (iv) determinar o marco inicial e a incidência do reajuste contratual; e (v) analisar se a assinatura de termos aditivos implica renúncia ao direito de reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhece da alegação de prescrição, pois a matéria foi apreciada em decisão interlocutória na fase de saneamento e não impugnada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão consumativa (art. 1.015, II, CPC).

4. Não há que se falar em ausência de interesse processual, pois o art. 785 do CPC assegura ao credor a faculdade de optar pela ação de conhecimento mesmo diante de título executivo extrajudicial.

5. Houve atraso nos pagamentos, pois o prazo legal de até 30 dias deve ser contado do adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição dos serviços, e não da apresentação da nota fiscal, nos termos dos arts. 40, XIV, “a”, e 55, III, da Lei 8.666/93.

6. Restou comprovada a mora administrativa com base em prova pericial que identifica atrasos significativos, inclusive superiores a 400 dias, ensejando incidência de correção monetária e juros moratórios.

7.A atualização monetária por atraso e reajuste contratual são institutos distintos, não configurando bis in idem.

8. O reajuste deve observar a data-base do orçamento adotada pela Administração (novembro de 2012), conforme previsão contratual e art. 3º, §1º, da Lei 10.192/01, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro.

9. Não há que se falar em preclusão lógica, pois a assinatura de termos aditivos sem ressalva não implica renúncia tácita ao reajuste, inexistindo manifestação expressa nesse sentido.

10. Os critérios de correção monetária e juros estão corretos, eis que fixados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que resolve questão de mérito, como a prescrição, deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de conhecimento, nos termos do art. 785 do CPC. 3. Nos contratos administrativos, o prazo de pagamento conta-se do adimplemento da obrigação, caracterizado pela medição do serviço, e não da apresentação de fatura. 4. O reajuste contratual deve observar a data-base do orçamento ou da proposta, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro. 5. A assinatura de termos aditivos sem ressalva não implica renúncia ao direito de reajuste, que depende de manifestação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, II, 485, IV e VI, e 785; Lei 8.666/93, arts. 40, XIV, “a”, e 55, III; Lei 10.192/01, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25/11/2008; STJ, REsp 2.025.425/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/03/2023; STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02/06/2020; TJSC, ApCiv 5007578-81.2022.8.24.0011; TJMG, APCV 5000773-04.2024.8.13.0382; TJES, AC 0001901-30.2021.8.08.0014; TJES, AC 0000154-50.2019.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu o feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000136-67.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (ID 14259283) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária proposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral para
“condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de R$ 392.164,98 (trezentos e noventa e dois mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), em razão do atraso no pagamento das 2ª a 6ª medições e a ausência de reajuste contratual, no contrato nº 013/2014”
.

Em suas razões recursais (ID 14259384), o Município sustenta, em síntese, que: (i) carece a autora de interesse processual por inadequação da via eleita, ante a existência de título executivo extrajudicial; (ii) ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória pelo transcurso de mais de cinco anos; (iii) há configuração de bis in idem na cobrança cumulada de atualização e reajuste; (iv) inexiste atraso nos pagamentos, pois realizados dentro do prazo de 30 dias após o aceite das faturas; e (v) houve preclusão lógica do direito ao reajuste com a assinatura de termos aditivos sem ressalva.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo (ID 62978103).

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM RELAÇÃO À TESE DE PRESCRIÇÃO

Preambularmente, constato que o recurso não comporta conhecimento quanto à tese de prescrição. Segundo consta dos autos, a referida prejudicial de mérito foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo juízo singular em sede de decisão de saneamento e organização do processo (fls. 428/431).

Destarte, tratando-se de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo — no qual se insere a prescrição —, sua impugnação deveria ter ocorrido de forma imediata por meio de recurso de agravo de instrumento, conforme a dicção do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

II - mérito do processo;

Na ausência de tal providência, a matéria restou fulminada pela preclusão, revelando-se incabível sua rediscussão em sede de apelação.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...] 3.
Não cabe conhecer da alegação de prescrição ou decadência, uma vez que a prejudicial de mérito foi afastada por decisão interlocutória proferida no saneamento do processo e não foi objeto de agravo de instrumento, conforme exige o art. 1.015, II, do CPC. A decisão interlocutória que versa sobre prescrição trata de questão relacionada ao mérito do processo e deve ser atacada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão consumativa
. [...] lV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. De ofício, afastar a cominação de multa imposta na sentença, determinado que o julgamento sirva como título hábil para a transferência dos domínios dos imóveis. Honorários advocatícios majorados em 2%.

(TJSC; ApCiv 5007578-81.2022.8.24.0011; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Leone Carlos Martins Júnior; Julg. 10/04/2026; Publ. 10/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A análise da linha procedimental evidencia que a prescrição da repetição de indébito foi decidida na fase de saneamento do feito, em decisão interlocutória de mérito contra a qual cabia agravo de instrumento. A ausência de impugnação à época ensejou a preclusão consumativa da matéria. 4. Não se conhece da parte do recurso que pretende rediscutir ponto já acobertado pela coisa julgada formal, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.
[...] lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido, na parte remanescente, desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem majoração de honorários, nos termos do tema 1.059/STJ. Custas suspensas por concessão de justiça gratuita. Tese de julgamento: 1.
A decisão interlocutória que reconhece a prescrição de pedido autônomo, quando não impugnada por agravo de instrumento, transita em julgado no curso do processo, impedindo rediscussão em apelação por força da preclusão consumativa.
2. Em ação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição quinquenal, para fins de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos, é a data do último desconto relacionado ao contrato impugnado, desde que efetivamente comprovado nos autos. 3. A atuação do magistrado em acolher preliminar de prescrição arguida na contestação não configura atuação ex officio. (TJMG; APCV 5000773-04.2024.8.13.0382; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 11/02/2026; DJEMG 24/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de dupla apelação cível interposta por banco e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, em razão do óbito do segurado, determinando o pagamento da indenização aos beneficiários. As apelantes alegam ilegitimidade passiva (banco), prescrição e má-fé do segurado por omissão de doença preexistente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (I) a legitimidade passiva do banco; (II) a ocorrência de prescrição; (III) legitimidade ativa dos requerentes; (IV) a existência de má-fé do segurado na omissão de informações sobre doença preexistente; e (V) o direito dos beneficiários à indenização securitária. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida, pois este ofertou o seguro, tendo responsabilidade solidária com a seguradora. 3.1
a questão da prescrição não pode ser analisada, pois foi decidida no saneamento e não impugnada via agravo de instrumento, o que caracteriza preclusão.
3.2 na hipótese, os requerentes/apelados são os segundos beneficiários da apólice sub examine, razão pela qual resta configurada sua legitimidade ativa ad causam. 3.3 conforme entendimento exarado na Súmula nº 14 deste tribunal estadual, a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização de seguro, sob o fundamento de que a doença que acometeu o segurado era preexistente à contratação, se dele não exigiu exames clínicos de saúde prévios. 3.4 a indenização é devida aos beneficiários, conforme previsto na apólice, considerando a ausência de prova de má-fé e a não exigência de exames médicos prévios pela seguradora. lV. Dispositivo e tese 4. Apelações desprovidas. Mantenha-se a sentença. 4.1. O banco, por ter oferecido o seguro, responde solidariamente com a seguradora pela indenização. 4.2. A alegação de prescrição está preclusa. 4.3. Os requerentes/apelados possuem legitimidade ativa ad causam, pois são os segundos beneficiários da apólice sub examine. 4.4 a ausência de exames médicos prévios à contratação do seguro impede a recusa de pagamento da indenização com base em doença preexistente, salvo prova de má-fé do segurado, o que não ocorreu. 4.5 os beneficiários fazem jus à indenização securitária. (TJGO; DAC 5446180-12.2020.8.09.0093; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; DJEGO 09/03/2025)

Destaco, por oportuno,
que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição à prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10, do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Com efeito,
NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso em relação à tese de prescrição da pretensão autoral
.

II - MÉRITO

Segundo se depreende, a apelada,
DUTO ENGENHARIA LTDA
, ingressou com ação de cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, visando o recebimento de valores referentes a reajustes de preços e encargos moratórios por atraso em pagamentos de medições no âmbito do Contrato Administrativo nº 213/2014.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a prova pericial atestou a mora administrativa e a inobservância da data-base correta para o reajustamento contratual, gerando desequilíbrio econômico-financeiro em prejuízo do particular.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se há existência de interesse processual para propositura da lide; se os pagamentos foram feitos tempestivamente pela Municipalidade e se há direito ao reajustamento anual dos preços com base na data do orçamento.

No que tange à alegação de ausência de interesse processual, não assiste razão ao apelante. Ainda que haja título executivo extrajudicial apto a amparar ação executiva, o sistema processual brasileiro assegura ao credor a liberdade de escolha da tutela jurisdicional pretendida.

Nesse sentido, o artigo 785 do Código de Processo Civil estabelece que "
a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial
". Logo, revela-se legítimo o manejo da via ordinária para a constituição de título judicial. Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado no âmbito jurisprudencial:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA EX RE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i)
definir se a via eleita pelo credor, ação monitória, é inadequada diante da existência de título executivo extrajudicial
; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva de um dos apelantes; (iii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) analisar a legalidade da cláusula de capitalização de juros e da memória de cálculo; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 785 do CPC permite expressamente ao credor optar por ação de conhecimento mesmo diante de título executivo extrajudicial, sendo válida a escolha da ação monitória na hipótese dos autos.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 785 do CPC.
2. A assinatura em cédula rural pignoratícia confere legitimidade passiva solidária ao signatário. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de hipossuficiência do produtor rural. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ. 5. O termo inicial dos juros moratórios, em obrigação líquida com vencimento certo, é a data do inadimplemento.

(TJES - AC 0001901-30.2021.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desª Substituta Cláudia Vieira de Oliveira, Data: 19/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15.
CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...] 5.
A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. [...]

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA POR AUTARQUIA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE CONSTITUI FACULDADE DO CREDOR. EXEGESE DO ARTIGO 785 DO CPC. CONSTATAÇÃO, ENTRETANTO, DE AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL EFICAZ. OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ainda que se possa reconhecer que a instituição de ensino é detentora de título executivo extrajudicial, é certo que o ajuizamento de ação de conhecimento não se mostra inadequado para o pleito de cobrança de mensalidades, uma vez que o artigo 785 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial
. O fato de se tratar de autarquia municipal não tem maior relevância na hipótese. 2. Entretanto, segundo a norma do artigo 700 do CPC, constitui requisito de admissibilidade da ação monitória a existência de prova documental da obrigação. No caso em exame, os documentos apresentados pelo autor não atendem essa finalidade, o que determina a abertura de oportunidade para emenda à petição inicial, na forma do artigo 700, § 5º, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1008889-54.2024.8.26.0625; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2026; Data de Registro: 12/03/2026) (TJSP; AC 1008889-54.2024.8.26.0625; Taubaté; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 12/03/2026)

No que concerne à tese de atraso no pagamento das medições, constata-se que o Município sustenta que o prazo deve contar do aceite da nota fiscal. Todavia, o referido entendimento vai de encontro à interpretação dada ao art. 40, XIV, a, e ao art. 55, III, da Lei 8.666/93, vigente à época da contratação, o qual preleciona o que se segue:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento em relação à data final a cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

E tal se dá porque, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo máximo para quitação não poderia ultrapassar 30 (trinta) dias contados do adimplemento de cada parcela,
o qual se materializa com a medição dos serviços
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, INC. XIV, E 55, INC. III, DA LEI N. 8.666/93. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. SÚMULA N. 43 DESTA CORTE SUPERIOR. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535, inc. II, do CPC. Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte.

2. A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93.

3.
Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (com adaptações).

4.
Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I).

5. Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá "entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento", o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas.

6. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária, chamando a aplicação da Súmula n. 43 desta Corte Superior, segundo a qual "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

7. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os ilícitos contratuais dão ensejo à incidência de juros moratórios contados da data da citação. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.079.522/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe de 17/12/2008.)

O referido entendimento também é adotado pelos demais Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL E TARDIO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEDIÇÕES NÃO IMPUGNADAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS APÓS A MEDIÇÃO. ART. 40, XIV, "A" DA LEI Nº 8.666/93. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. FIXAÇÃO ANTECIPADA DE HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO. 1. Configurado o inadimplemento parcial da Administração Pública, uma vez que não derruída a alegação de atraso no pagamento de parcelas contratuais ajustadas com a parte contratada, por meio de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial, competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode o Poder Público se escusar de pagar atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre obrigações pagas com retardo. 2.
Nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época do ajuste), o prazo de pagamento de obrigações contratuais não pode exceder 30 dias a contar do adimplemento da parcela, o que impede o reconhecimento de cláusulas que posterguem tal marco para data posterior (como a apresentação de faturas/notas fiscais), sendo a mora da Administração caracterizada ex re, a partir do trigésimo primeiro dia após a medição do serviço, a partir do qual devem incidir eventuais encargos moratórios.
3. Tendo sido imposta condenação ilíquida à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência sobre ela incidentes deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo vedada sua fixação antecipada, ao fim da fase de conhecimento da lide. (TJMG; AC-RN 5165790-41.2020.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 14/04/2026; DJEMG 16/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a partir de qual data deve incidir a correção monetária e os juros de mora dos pagamentos efetuados com atraso, referente ao contrato de prestação de serviços celebrado com o DNIT. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, nos casos de atraso no pagamento, se dá a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível (art. 397, Código Civil). 4.
Nos contratos administrativos, a Lei nº 8.666/1993, vigente à época, determinava que o prazo de pagamento não poderia ser superior a 30 dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela (art. 40, inciso XIV, alínea a). O adimplemento, por sua vez, ocorre após vistoria ou medição do objeto contratado (art. 73, inciso I). 5. Quanto à correção monetária, a referida Lei estabelece que ocorrerá entre a data do adimplemento das obrigações e o efetivo pagamento (art. 55, inciso III). Nesse sentido, o termo a quo da correção deve ser a data do adimplemento da obrigação, a qual é verificada com a vistoria do objeto contratado.
6.
Logo, o adimplemento de cada parcela deve ocorrer em até 30 dias, a contar da vistoria do objeto contratado. Se a administração não realizar o pagamento, o termo inicial dos juros e da correção monetária deverá ser contabilizado a partir do primeiro dia após o vencimento da obrigação, conforme estipulado na r. sentença, o que corresponde ao 31º dia a partir da vistoria, pois a partir desta data a obrigação estará inadimplida.
7. Os consectários legais deverão incidir de acordo com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, pelos índices de variação do IPCA-E. lV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a incidência dos consectários legais de acordo com o decidido no Tema 810/STF, mantendo, no mais, a r. sentença em sua integralidade. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000802-57.2019.4.03.6100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Data 30/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] II. Questão em discussão:há quatro questões em discussão: (I) preliminar de abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, em razão do fracionamento da pretensão; (II) ocorrência de prescrição das parcelas nºs 43 a 49, relativas ao ano de 2012; (III) existência de novação contratual pelo 11º termo aditivo, que teria extinguido obrigações pretéritas; (IV) incidência de juros moratórios sem previsão contratual. III. Razões de decidir:[...]
A cláusula contratual que estabelece o prazo de pagamento a partir da apresentação das faturas é considerada não escrita, por violar o art. 40, XIV, a, da Lei nº 8.666/93, que determina que o prazo de pagamento não pode ser superior a 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela. A prova pericial demonstrou que havia um lapso temporal considerável entre a data da medição dos serviços e a data da emissão das notas fiscais, chegando, em alguns casos, a mais de 150 dias de diferença, evidenciando que a administração somente liberava o empenho e autorizava a emissão das faturas quando havia disponibilidade orçamentária.
Os juros de mora são devidos independentemente de previsão contratual, conforme os arts. 394 e 395 do Código Civil, sendo aplicáveis os índices definidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, e a partir de 09/12/2021, a taxa selic, conforme a EC nº 113/2021. lV. Dispositivo:recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação até 200 salários-mínimos, e 8% sobre o valor da condenação de 200 até 2.000 salários-mínimos. (TJRS; AC 5056519-81.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Lúcia de Fátima Cerveira; Julg. 29/10/2025; DJERS 30/10/2025)

Na hipótese vertente, a prova pericial foi contundente ao confirmar o inadimplemento parcial e tardio do Município. O laudo técnico identificou que as medições 02 a 06 foram quitadas em flagrante descompasso com o intervalo de 30 dias estabelecido entre o adimplemento e o efetivo desembolso. Foram apurados atrasos variáveis que atingiram o limite de 491 (quatrocentos e noventa e um) dias. A propósito, vejamos:

11) Os pagamentos ocorreram seguindo as medições? Houve duplas medições? Pagamentos em atraso? Valor devido? Preço a aplicar nas medições.

RESPOSTA: Os pagamentos foram efetuados com respaldo nos serviços atestados e recebidos por meio dos relatórios de medição, conforme demonstrado pelas cópias dos processos de medição disponibilizadas pela parte autora em mídia digital (fl. 332 – CD), o que significa reconhecer que o dispêndio financeiro esteve vinculado aos itens de serviço efetivamente executados da planilha orçamentária, pelo o que não se pode a ele atribuir irregularidade a título de pagamento em duplicidade ou, ainda, de dupla medição.

No tocante ao prazo demandado para a realização de pagamento, achou-se desrespeitado nas medições referentes aos períodos de 01.12.2014 – 31.12.2014 (Nota Fiscal nº 2.719), 02.01.2015 –

30.01.2015 (Nota Fiscal nº 2.870), 02.02.2015 – 27.02.2015 (Nota Fiscal nº 2.869), 01.03.2015 – 25.05.2015 (Nota Fiscal nº 3.082) e 01.09.2016 – 14.09.2016 (Nota Fiscal nº 3.125).

Em todos esses procedimentos, o pagamento se deu após o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data de finalização/entrega dos serviços, obra ou etapa (adimplemento da obrigação), fazendo nascer para a Contratada o direito de receber remuneração com valores monetários atualizados pelos dias de atraso.

Há importante distinção a ser feita quanto a incidência de atualização financeira sobre as medições de serviços executados e pagos fora do prazo de 30 dias, que não se confunde com a obrigação de pagamento de reajuste de preços, após a periodicidade prevista no contrato, com incidência dos

índices e fórmula previstos, que derivam de obrigações contratuais distintas e que não se confundem.

No que pertine ao reajustamento dos preços, a controvérsia reside no seu marco temporal. A Municipalidade defende que o instituto deve incidir a cada "aniversário do contrato". No entanto, observa-se que a própria Administração elegeu novembro de 2012 como a data-base do orçamento estimado da licitação, incorporando tal referencial ao Contrato nº 213/2014 por meio de sua Cláusula Décima (item 10.2).

Do mesmo modo, a legislação de regência (art. 40, XI, da Lei 8.666/93 e do art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/01) impõe que o marco inicial para o cômputo da anualidade do reajuste seja a data da apresentação da proposta ou a data do orçamento a que ela se referir. Tal baliza impede que o particular seja compelido a suportar os ônus inflacionários decorrentes do lapso temporal entre a estimativa de custos da Administração e a efetiva execução do objeto.

A referida conclusão também restou explicitada no laudo pericial:

8) Queira o expert confirmar se há no contrato administrativo previsão para pagamento de

reajuste de preços contemplados na planilha contratual?

RESPOSTA:
O Contrato nº 213/2014 previu, na “Cláusula Décima – Reajustamento de Preços”, os critérios de reajuste dos preços contratados. Segundo a periodicidade instituída pela Lei nº 10.192/2001, especialmente em seu artigo 3º, § 1º, referida cláusula dispôs que os preços seriam reajustados no prazo de 01 (um) ano, tomando como referência a data base do orçamento estimado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim (PMCI).

9) Queira o expert informar qual a data base eleita pela Administração para o contrato administrativo?

RESPOSTA:
Conforme apontado anteriormente, em virtude do previsto no item 10.2 da “Cláusula Décima – Reajustamento dos Preços”, a Administração elegeu a data base do orçamento estimado da licitação – novembro de 2012 - como data base do Contrato nº 213/2014. Desta forma, embora o contrato tenha sido assinado em 28/08/2014, os preços por meio dele avençados possuíam referência anterior, diretamente atrelada ao mês e ao ano do orçamento apresentado pela PMCI.

10) Queira o expert informar qual o mês e ano da data base eleita pela Administração para o contrato administrativo?

RESPOSTA:
Segundo análise da documentação disponibilizada, é possível aferir que o mês e o ano da data base do orçamento estimado da licitação (o mesmo da data base do Contrato nº 213/2014) eram, respectivamente, novembro de 2012.

Embasam essa conclusão as informações encontradas no Edital de Concorrência Pública nº 003/2014 (fls. 47/89) e na Proposta Comercial da empresa contratada (fls. 121/143), quais sejam,

(i) o dever de apresentar, no “Envelope nº 002 – Proposta de Preços”, planilha orçamentária e composição de custos em conformidade a tudo quanto especificado na planilha estimada da PMCI (fl. 54) e

(ii) a constatação de que a Proposta Comercial da contratada compreendeu a entrega de planilha orçamentária com data base fixada em novembro de 2012 (fls. 121/143).

11) Queira o expert informar qual a periodicidade prevista de reajuste de preços previstos na planilha contratual, conforme o contrato administrativo?

RESPOSTA:
Nos termos do item 10.1 da “Cláusula Décima – Reajustamento dos Preços”, anteriormente transcrita, a periodicidade é anual, o que significa dizer que, passado um ano e constatada a variação de preços, configurado estava o direito da contratada de ter reajustados os valores pactuados.

12) Queira o expert informar se, tendo em vista o previsto na cláusula 10.1 e 10.2 do contrato administrativo, a cada 12 (doze) meses da data do orçamento, deveria incidir o novo índice de reajuste, mantendo os preços propostos na planilha contratual em alinhamento com reflexo inflacionário?

RESPOSTA: Segundo a periodicidade prevista no contrato, para reajustamento dos preços, é de 01 (um) ano e que o marco temporal, para a contagem da anualidade, é a data base do orçamento.
Assim, conclui-se pelo dever de incidência do novo índice de reajuste, também indicado no instrumento contratual, a cada 12 (doze) meses da data do orçamento.

13) Queira o expert informar se há, nos documentos dos autos, qualquer prova de que os reajuste de preços da planilha contratual, contemplados nas medições de serviços, foram efetivamente pagos pelo Contratante/Réu?

RESPOSTA: Foram juntados aos autos cópias dos requerimentos de pagamento das medições e dos reajustes protocolados pela empresa contratante (fls. 146/158), assim como dos boletins de

medição (fl. 332 – CD), das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento (fls. 161/172).
Contudo, tais documentos não servem à comprovação de que valores de reajustes tenham sido efetivamente pagos. Logo, ao comparar os valores dos boletins de medições com aqueles inscritos nos documentos fiscais e nos comprovantes de depósito, obtém-se constatação diversa, quer seja, a de que os reajustamentos não foram pagos pela Administração.

Maior sorte não assiste ao Município apelante no que se refere à tese de preclusão lógica decorrente da assinatura de aditivos contratuais. Isso porque a existência de aditivos não afasta o direito da contratada ao reajuste. Por se tratar de mera técnica de atualização de valores estabelecida em lei e no edital, o reajuste configura dever de ofício da Administração.

Sob essa ótica, a assinatura de termos aditivos destinados exclusivamente à prorrogação do cronograma físico ou ao remanejamento de quantitativos não possui o condão de operar renúncia tácita ao reajustamento inflacionário. A renúncia a direito patrimonial disponível deve ser interpretada restritivamente e manifestada de forma expressa e inequívoca, o que não ocorreu na espécie, como reconhecido pelo
expert:

15) Queira o expert informar se há qualquer deliberação nos termos aditivos do contrato administrativo que demonstrem renúncia ao direito de reajuste periódico de preços previstos na planilha contratual?

RESPOSTA:
Não há indicativo, na documentação colacionada aos autos, de renúncia expressa ao direito de reajuste anual dos preços avençados no Contrato nº 213/2014.
Como detalhado no quesito anterior, o 1º Termo de Apostilamento se limitou a alterar a dotação orçamentária para cobertura das despesas assumidas com a contratação.

Já o 1º Termo de Aditamento, também em consonância com o que se apontou anteriormente, é documento sem validade para os fins propostos neste procedimento.Disso se extrai que, se permanecem inalteradas as disposições contratuais, a fórmula de reajuste, com a periodicidade e índice pactuados, seguem as mesmas diretrizes expostas nos quesitos acima, contemplando os

critérios de pagamento a cada novo período que se completa.

Inclusive, este c. Tribunal de Justiça já decidiu de forma semelhante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO.

1. O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação.

2. Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas.

(TJES - AC 0000154-50.2019.8.08.0035, Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 19/04/2023)

Por derradeiro, no que concerne aos juros e correção monetária, a sentença seguiu rigorosamente os Temas 810 do STF e 905 do STJ, assegurando a atualização plena do débito contra a Fazenda Pública e a incidência de juros moratórios a contar do inadimplemento de cada parcela. Portanto, nesse ponto, também não merece prosperar a tese recursal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.